Tribunal: STF
Processo: RE 1551829
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Xanxere/SC interpôs recurso extraordinário (eDoc 205), com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 180).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 205, fls. 2): 



    iii) Da repercussão geral 



    No vertente caso, a repercussão geral está consubstanciada no ponto de vista social, pois de acordo com a Constituição da República o direito à saúde é um direito social (art. 6º, CR/88). Há também que se ressaltar o aspecto econômico envolvido, afinal, a decisão combatida, trouxe à baila o direito à livre iniciativa e livre concorrência (art. 1º, IV, art. 170, IV, CR/88) materializados na Lei n. 13.874 de 20 de setembro de 2019.



    Os aspectos econômico e social já seriam suficientes para ditar a repercussão geral da matéria, no entanto, além destes, importante destacar o aspecto político, afinal, a decisão recorrida consubstancia-se em verdadeira afronta à independência dos poderes (art. 2º, CR/88) quando o Poder Judiciário retira do Poder Executivo a competência de legislar sobre assuntos de interesse local, violando o art. 30, I, CR/88. 



    Ademais, a repercussão geral da matéria considera-se presumida quando já tenha sido reconhecida em casos da mesma natureza, a exemplo do ARE 1487578 AgR, de relatoria do Ministro Flavio Dino, julgado em 24/06/2024, bem como por se tratar de matéria sumulada - Súmula Vinculante n. 38: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial.” 



    Portanto, percebe-se que o acórdão combatido violou texto constitucional, indo de encontro a matéria sumulada por essa Colenda Casa de Justiça, motivo pelo qual resulta patente a repercussão geral da matéria versada no presente feito.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente